Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso inominado da parte autora, negando-lhe provimento, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa.
2. O embargante alegou que o acórdão recorrido foi contraditório pois deixou de observar o art. 85, § 8o do CPC. Argumentou que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, no importe de R$ 191,50, em razão do baixo valor atribuído a causa (R$ 1.915,00). Pugna pela majoração do valor dos honorários advocatícios. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não havendo que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). No entanto, in casu, o valor fixado a título de honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa, se mostra irrisório para remuneração dos serviços prestados. Adequada, portanto, a majoração da verba sucumbencial para o percentual de 20% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do vício no acórdão recorrido.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
6.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.